Tribunal: STF
Processo: RE 75184
Classe: RE
Órgão julgador: XAVIER DE ALBUQUERQUE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1973-03-19
Data de publicação: 1973-03-19

Ementa:
ERRO DE CALCULO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA, CONSISTENTE NA UTILIZAÇÃO
DE INDICES DE CORREÇÃO MONETÁRIA DIVERSOS DOS QUE SE DEVIAM APLICAR.
AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO. INOCORRENCIA DE NEGAÇÃO
DE VIGENCIA AO ART. 842, X DO COD. DE PROC.CIVIL, OU AOS ARTS. 891 E
916 DO MESMO CÓDIGO. DISSIDIO JURISPRUDENCIAL NÃO COMPROVADO.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.